Tribunal: TJDFT
Processo: 0709018-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. IMISSÃO POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO. DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. DETERMINAÇÃO DE SUSPENÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. SEGURANÇA JURÍDICA. SUSPENSÃO TAXA DE OCUPAÇÃO.
1. Em que pese a arrematação de imóvel em leilão, a imissão de posse do arrematante deve ser suspensa enquanto existir decisão judicial válida e vigente que determina a suspensão dos atos expropriatórios e a manutenção na posse do imóvel em favor da parte.
2. Há de ser cumprida a determinação judicial em prestígio ao princípio da segurança jurídica.
3. Tendo em vista a determinação judicial de suspensão dos atos expropriatórios não há falar em cobrança de taxa de ocupação de 1% do valor do bem previsto no art. 37-A da Lei 9.514/97.
4. Agravo de Instrumento provido.